Tribunal: TJDFT
Processo: 0705356-83.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705356-83.2021.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA EMBARGADO: SERVICO REGISTRAL DO 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS NO DISTRITO FEDERAL, LUIZ GUSTAVO LEAO RIBEIRO D E S P A C H O Aguarde-se o regular processamento do feito de Mandado de Segurança em trâmite da Câmara Cível. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator